Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo SINDIRETA/DF com relação a VICENTE PAULO FERNANDES MARANHÃO e PEDRO PARENTE PAES, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil (ID 21287399). Certifique-se o trânsito em julgado com relação às partes acima mencionadas. Oficie-se o eminente Relator sobre a presente homologação. Após, retornem os autos ao SERECO, para que mantenha o processo sobrestado, conforme determinado no ID 9757901 - Pág. 1. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024